Tribunal: TJDFT
Processo: 0734525-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
1. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelos jurados, não havendo qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
2. A alegação de inexistência do animus necandi, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, restando inviável a desclassificação nesta fase. A existência de dúvida quanto ao dolo do réu importa na submissão do caso aos jurados.
3. Na pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência, do contrário, deve ser submetida ao Conselho de Sentença.
4. Recurso não provido.